Tribunal: STF
Processo: Rcl 67184
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gold Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de Itajubá/MG (Processo 0010804-63.2022.5.03.0061), que não teria, em tese, observado o decidido no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A controvérsia se dá diante da interposição de duas Reclamatórias Trabalhistas, processos de número 0010804-63.2022.5.03.0061, ajuizada por Fabiane Aparecida Rodrigues da Silva em face da Indústria de Produtos Alimentícios Fio de Ouro LTDA e Armando Candido Gonçalves.



    Após toda a instrução processual foi prolatada a sentença que julgou as demandas parcialmente procedentes.



    Ocorre que, na fase de execução, após a inércia das empresas incluídas no polo passivo em efetivar os pagamentos, houve o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.



    Sublinha-se o IDPJ foi instaurado apenas na fase de execução.



    Ainda, conforme se desprende da decisão de ID bb6b9c5, dos autos anexos, a Juíza da Vara do Trabalho de Itajubá deu continuidade ao pedido de inclusão da empresa Reclamante, bem como de diversas outras empresas, contrariando a decisão proferida pelo Em. Ministro DIAS TOFFOLI, que determinou a suspensão de todas as execuções que tratem sobre o reconhecimento de grupo econômico em fase já avançada de execução.



    [...]



    Nesse sentido, tendo em vista que no presente caso não houve a participação da Reclamante no processo de conhecimento, restando evidente a ilegalidade do prosseguimento da execução e a possível inclusão no polo passivo da ação sob fundamento de existência de grupo econômico com as demais executadas, atraindo a incidência dos efeitos da decisão proferida no RE 13877095.”



    Ao final, requer, no mérito, “que seja a presente reclamação conhecida, processada e julgada procedente com a finalidade de declarar desrespeitado a decisão liminar proferida no RE n. 1.387.795/MG, afeto pelo tema de n. 1.232 da Repercussão Geral, de modo a manter hígida a autoridade de aludida decisão deste STF.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante.



    Os documentos demonstram que a Reclamante foi incluída no polo passivo da ação, ante a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (eDoc. 6):



    “4) Inclusão de pessoas componentes do grupo econômico via INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Tema 1.232 do STF



    No item anterior desta fundamentação, já restou esclarecido que o reconhecimento da responsabilidade do executado ARMANDO CÂNDIDO GONÇALVES pelo débito exequendo deu-se na sentença proferida na fase de conhecimento, motivo pelo qual não se confunde com a situação fática aventada no Tema 1.232 da Repercussão Geral e não enseja a suspensão do presente feito.



    Contudo, como o exequente requereu a inclusão de outras pessoas no polo passivo via INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE, afigura-se relevante ponderar se o deferimento de tal requerimento JURÍDICA implicará descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Conforme já pontuado no tópico anterior, nos autos do RE 1.387.795, o Ministro Dias Toffoli determinou, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário.



    [...]



    Ante os termos da decisão supramencionada, não se afigura possível o prosseguimento imediato de execuções em face de pessoas que não compõem o polo passivo na fase de conhecimento, sendo por simples despacho obrigatória - se o requerimento for feito nesses moldes - a suspensão do feito enquanto se aguarda a decisão do STF no RE 1.387.795.



    Contudo, os ministros do STF têm decidido em reclamações constitucionais, de forma uníssona, que o deferimento do requerimento de inclusão de pessoas no polo passivo, na fase de execução, via INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA não configura descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG.



    Isso porque as pessoas incluídas no polo passivo têm oportunidade de se defenderem e inclusive interporem agravo de petição para reanálise da decisão pela instância superior da integral garantia do Juízo, antes restando completamente resguardados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.



    Nesse sentido, transcrevo as seguintes decisões proferidas pelo Colendo STF em Reclamações Constitucionais:



    [...]



    Tendo em vista que a inclusão de quaisquer pessoas no polo passivo do presente feito será efetuada, oportunamente, apenas e tão somente mediante a instauração de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE, conforme expressamente requerido pelo exequente, não reputo que tal JURÍDICA medida implique violação à decisão proferida pelo STF no RE 1.387.795, não havendo que se falar em suspensão do feito.”



    Nota-se que não se trata de inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT). Aliás, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda se encontra na fase de instrução.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente